Tribunal: TJMT
Processo: 1041773-38.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041773-38.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBSON MARCEL DE FRANCA TEIXEIRA - CPF: 716.089.821-49 (APELADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso não impugna os fundamentos da sentença, contrariando o disposto no art. 1.010, inciso III do CPC, razão pela qual seu apelo não deve ser conhecido. “É dominante a Jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação: (...) - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu (v. RISTF 321, nota 3 – Fundamentação equivocada; RISTJ 255, nota 4 - Fundamentação equivocada; RJTJESP 119/230. JTA 94/35, Bol. AASP 1.670/52)”. Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões da apelação e a sentença. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1041773-38.2019.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ROBSON MARCEL DE FRANCA TEIXEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
ROBSON MARCEL DE FRANCA TEIXEIRA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, declarar inexistente a dívida referente a cártula n. 75 e condenou a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Diante da sucumbência recíproca, condenou, as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (50% cada uma), nos termos do artigo 85, §§ 2º do Código de Processo Civil. Contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento.

O apelante sustenta que “
Agiu o banco no exercício regular de direito, eis que apenas realizou os procedimentos de praxe para cobrança dos débitos.
Assim, conforme já informado em sede de defesa, mas desconsiderado pela magistrada, o apelante agiu no exercício regular do direito, uma vez que a apelada estava inadimplente.
Diante dos pagamentos realizados, percebe-se que
há despesas no cartão que não foram adimplidas, logo estes fatos indicam que a recorrida tinha conhecimento da existência do cartão e o utilizou normalmente, de forma que as faturas carreadas aos autos demonstram a legalidade da tomada de medidas do recorrente
.
Assim, evidente que o recorrente não praticou nenhum ato ilícito, agindo em
exercício regular de direito do credor ,
razão pela qual não há se que se falar em inexistência de vínculo e inexigibilidade de débito, bem como a reforma da sentença para IMPROCEDÊNCIA (...)
Diante do exposto, tendo o Banco Réu agido em exercício regular de direito e não restando efetivamente comprovado que a parte recorrida suportou algum prejuízo em virtude dos descontos realizados no benefício da parte, que se frise, fora devida, deverá ser julgado improcedente o pedido de indenizatório. (...)”.

Assevera inexistência de dano moral, e pugna pela minoração do valor arbitrado.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido, ou reduzida a indenização por dano moral.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

Determinada a intimação do apelante para manifestar acerca da dialeticidade recursal, manifesta pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
ROBSON MARCEL DE FRANCA TEIXEIRA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, declarar inexistente a dívida referente a cártula n. 75 e condenou a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Diante da sucumbência recíproca, condenou, as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (50% cada uma), nos termos do artigo 85, §§ 2º do Código de Processo Civil. Contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento.

Nas razões do apelo, o apelante se insurge contra a sentença, ao argumento de que agiu no exercício regular do direito, bem como houve a contratação do cartão, sendo existente a dívida, sem, contudo, rebater em qualquer em momento acerca da fraude em cheque, que é objeto da demanda.

O apelante reproduz os argumentos da contestação e não rebate a sentença, e faz menção: “
Agiu o banco no exercício regular de direito, eis que apenas realizou os procedimentos de praxe para cobrança dos débitos.
Assim, conforme já informado em sede de defesa, mas desconsiderado pela magistrada, o apelante agiu no exercício regular do direito, uma vez que a apelada estava inadimplente.
Diante dos pagamentos realizados, percebe-se que
há despesas no cartão que não foram adimplidas, logo estes fatos indicam que a recorrida tinha conhecimento da existência do cartão e o utilizou normalmente, de forma que as faturas carreadas aos autos demonstram a legalidade da tomada de medidas do recorrente
.
Assim, evidente que o recorrente não praticou nenhum ato ilícito, agindo em
exercício regular de direito do credor ,
razão pela qual não há se que se falar em inexistência de vínculo e inexigibilidade de débito, bem como a reforma da sentença para IMPROCEDÊNCIA (...)
Diante do exposto, tendo o Banco Réu agido em exercício regular de direito e não restando efetivamente comprovado que a parte recorrida suportou algum prejuízo em virtude dos descontos realizados no benefício da parte, que se frise, fora devida, deverá ser julgado improcedente o pedido de indenizatório. (...)”.

Já a sentença constou “
Com isso, se o consumidor nega que tenha realizado determinada operação, que, neste caso, cuida-se
de compensação de cheque com a assinatura falsa compete ao fornecedor a produção de prova, estreme de dúvida, que infirme essa negação, não bastando, absolutamente, mera alegação de não ter havido qualquer irregularidade no cheque assinado
, que gerou sua compensação. Na hipótese em concreto, este juízo, em sede de organização e saneamento do processo, deliberou acerca do ônus probatório e tratando-se, como se trata, de relação consumerista, além da impugnação da autora quanto à autenticidade do contrato apresentado com a defesa, a incumbência da produção da prova visando à comprovação de a fraude alegada não ter existido foi determinada ao réu, o qual restou também advertido de que se não desse conta de produzir essa prova ou não a custeasse para ser realizada, cessaria definitivamente a fé do contrato, implicando, ao fim, preceito declaratório de sua inexigibilidade, bem como arcando o réu com as consequências jurídicas daí advindas.
Logo, é possível afirmar, pelo que aqui se apresenta, que se trata de fraude perpetrada em face da requerente, tratando-se, portanto, de assinatura não autêntica e negativação por divida não constituída, o que é suficiente para demonstrar a existência da fraude alegada
, praticada provavelmente por falsários, que realizaram a operação aqui questionada em nome da autora, resultando caracterizada falha na prestação de serviços, respondendo o réu pelos danos causados à autora, consumidora na relação contratual. (...)Portanto, no caso em questão, o requerido incorreu em falha ao permitir a compensação de cheque subscrito por pessoa estranha ao seu quadro de correntista, assim torna-se responsável pela fraude perpetrada por terceiros e pelas consequências dela advindas. Ficando caracterizada a fraude e a falha na prestação de serviço a declaração de inexistência da dívida negativada é consectário logico. Configurado, ainda, diante de todo o exposto, o abalo ao crédito, à honra e à personalidade, vez que a situação fraudulenta, descrita na inicial, provoca preocupação, nervosismo e outros sintomas causadores de abalo psíquico indenizável. (...)”.

Verifica-se, assim, que o apelante não impugnou os fundamentos da sentença, contrariando o disposto no art. 1.010, inciso III do CPC, razão pela qual seu apelo não deve ser conhecido.

Vale mencionar, aqui, as anotações sempre oportunas de Theotônio Negrão acerca da impossibilidade de conhecimento do recurso no caso:

“É dominante a Jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação: (...) - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu
(v. RISTF 321, nota 3 – Fundamentação equivocada; RISTJ 255, nota 4 - Fundamentação equivocada; RJTJESP 119/230. JTA 94/35, Bol. AASP 1.670/52)”.

Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões da apelação e a sentença. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

A doutrina, nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual Civil, Ed. Método, 5ª ed., 2013, Pág. 604, leciona acerca do princípio da dialeticidade:

“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos, o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes no recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou interação). Tal necessidade se ampara em suas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de autuação do Tribunal no julgamento do recurso. ”

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284 - STF. LEI 8.429/92 - ART. 10.DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. DECISÃO ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula 284 - STF), cuja aplicação se dá na hipótese (recurso especial) pelo fato de as razões do recurso estarem dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte dispensa a demonstração do dolo, na hipótese de a imputação do ato de improbidade administrativa ter lastro no art. 10 da Lei 8.429/1992. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AgRg no AREsp 618.749/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. 1. Se, a despeito da oposição de embargos declaratórios, o conteúdo normativo dos dispositivos apontados no recurso não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, tem incidência o enunciado da Súmula nº 211/STJ. 2. Quando as conclusões da Corte de origem resultam da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não há como rever o posicionamento por aplicação da Súmula nº 7/STJ. 3.
Estando as razões recursais dissociadas do que restou decidido no acórdão recorrido, é inadmissível o recurso por deficiência na sua fundamentação. Incidência, por analogia, das Súmulas nºs 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 611.266/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 05/06/2015) (grifei).

“PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DA APELAÇÃO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. ART. 514, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. No presente caso, o recorrente, ao apresentar sua apelação, limitou-se a defender o mérito da ação, qual seja, seu direito à indenização pelas benfeitorias efetuadas no imóvel, não impugnando, em qualquer momento, o fundamento da sentença apelada que extinguiu o feito, em razão da ocorrência de coisa julgada, fundamento suficiente a manter a decisão do juízo a quo. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as razões de apelação dissociadas do que decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1381583/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013).

Os Tribunais assim entendem:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELO NÃO CONHECIDO. 1) Nos termos dos arts. 932, III e 1.010, III, do Código de Processo Civil é requisito necessário que nas razões recursais o apelante ataque os fundamentos da sentença, trazendo os elementos de fato e de direito para reforma do decisum; 2) Se o apelante não atacou os fundamentos da sentença, ignorando-os totalmente, o não conhecimento do apelo se impõe; 3) Apelação não conhecida”
. (TJAP; APL 0033197-60.2015.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. João Lages; Julg. 16/05/2017; DJEAP 06/06/2017; Pág. 35).

“*APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Prestação de serviço - Fornecimento de energia elétrica – Pretensão de manutenção do fornecimento de energia e de cobrança pelas vias próprias – Sentença de improcedência – Insurgência – Razões Genéricas - Não conhecimento – Pelo pressuposto da dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão recorrida hábil a ensejar a sua reforma - Matérias constantes da apelação que sequer impugnaram os fundamentos da r. sentença - Infringência aos artigos 1.010, II e III e art. 1.013, ambos do novo CPC - Recurso não conhecido*.
(TJSP; Apelação Cível 1008869-79.2017.8.26.0020; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I, do CPC/73, aplicável à espécie. Recurso não conhecido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2011466-98.2016.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guariba - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I, do CPC/73, aplicável à espécie. Recurso não conhecido”.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2011246-03.2016.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mococa - 2ª Vara; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO CORRELATA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA DO OBJETO - CARÊNCIA DE AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões recursais dissociadas e ou que não atacam os fundamentos da sentença, não atende o disposto no inciso II, do artigo 514, do Código de Processo Civil, portanto, inobservado o princípio da dialeticidade, constitui irregularidade formal que determina o não conhecimento do recurso de apelação. Precedentes do STJ”.
(Ap 16755/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015)

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023